Tribunal: TJDFT
Processo: 0749745-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. MULTA E ENCARGOS LOCATÍCIOS. AVARIAS. VISTORIA INICIAL E FINAL. AUSÊNCIA. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO DE REFERÊNCIA NÃO ESPECIFICADO. PROVAS INIDÔNEAS E INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dentre as obrigações impostas ao locatário na Lei do Inquilinato (art. 23 da Lei 8.245/91), está elencada a restituição do imóvel, ao final da locação, no estado em que o recebeu (inc. III).
2. Para comprovar a obrigação do locatário de reparar dano no imóvel locado, o laudo de vistoria é essencial, tanto na entrega como na restituição do imóvel.
3. Em relação à multa por atraso no pagamento dos alugueis, não há demonstração acerca da data em que ocorreu o pagamento em atraso. Do mesmo modo, não obstante os débitos do fornecimento de energia elétrica constituírem obrigação pessoal, não há comprovação certa e induvidosa no sentido de tratar-se do período de locação do imóvel apto a validar a cobrança.
4. Não se afigura possível exigir o pagamento da penalidade prevista no contrato se o locador deixa de comprovar o descumprimento das obrigação a cargo do locatário.
5. É cediço que os fatos não contestados especificamente tem a presunção de veracidade relativa, que pode ser elidida a critério do julgador.
6. Recurso conhecido e não provido.